Tribunal: TJPA
Processo: 0802711-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802711-46.2021.8.14.0000
PACIENTE: ISAC BARROS DE SOUSA, PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

habeas corpus
liberatório. crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, v, da Lei nº 11.343/2006. alegações de desnecessidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares do art.319 do cpp, bem como presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. não conhecimento. arguição de nulidade processual por violação ao rito especial do artigo 55 da lei de drogas n.11.343/06. ausência de notificação para apresentar defesa preliminar antes do recebimento da denúncia. não configuração. ao receber a exordial acusatória, o juízo coator determinou a citação dos acusados para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias. não demonstração de prejuízo. art.563 do cpp. princípio
pas de nullité sans grief
. precedentes. alegado excesso de prazo para formação da culpa. inocorrência. denúncia oferecida e recebida. princípio da razoabilidade. inteligência da súmula 64 do stj. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0809929-62.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a inobservância do rito procedimental previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa. Imprescindível a demonstração, com base em elementos concretos, de eventuais prejuízos suportados. Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief
. Inteligência do art.563 do CPP. Precedentes.

3.

Ao receber a denúncia, em 16/01/2021, o juízo singular determinou a citação dos acusados para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.396-A do CPP. Conforme certidão da Secretaria das Varas Criminais da Comarca de Parauapebas, os denunciados foram citados, no entanto, as respostas às acusações não foram apresentadas. O juízo coator, na mesma data, determinou a intimação do advogado dos acusados, ora impetrante, a fim de que apresente a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias.

4.

Não prospera a alegação defensiva de nulidade processual, já que aos réus foi assegurada, de forma reiterada, a oportunidade de apresentar resposta à acusação, ocasião em que poderão arguir suas teses defensivas e arrolar testemunhas, requerer diligências, apresentar provas, não sendo evidenciado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, demonstrando-se desarrazoada a anulação do feito apenas para cumprir uma formalidade.
A contrario sensu
, restou demonstrada a inércia da defesa que, até o momento, se manteve silente e sequer arguiu, nos autos da ação penal, a nulidade apontada, configurando evidente supressão de instância.

5.

Os pacientes foram presos em flagrante, em 12/12/2020, e tiveram a custódia convertida em preventiva, a denúncia foi oferecida no dia 15/01/2021 e recebida em 16/01/2021, tratando-se de feito de alta complexidade, como afirmado pela própria autoridade coatora, envolvendo mais de 8 (oito) investigados, em que se apura crimes graves tipificados nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, inclusive, envolvendo agentes de outros estados, em que os coactos foram presos em posse de 200 (duzentos) comprimidos da substância entorpecente denominada ECSTASY, com incidentes processuais, medidas cautelares de busca e apreensão, entre outros fatos que justificam o elastecimento da duração normal do processo, não havendo que se falar em excesso de prazo.

6.

A própria defesa tem contribuído para um maior alongamento do trâmite processual, quando se queda inerte, uma vez que apesar de intimada, não apresentou, até a presente data, a resposta à acusação. Inteligência da Súmula 64 do C. Superior Tribunal de Justiça.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte,
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém. (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor dos pacientes

ISAC BARROS DE SOUSA e PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, acusados da prática dos crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Afirma o impetrante que os pacientes foram denunciados por terem supostamente praticado os crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a denúncia recebida antes da notificação para apresentarem defesa prévia.

Sustenta que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) nulidade dos atos processuais até o oferecimento da denúncia, diante da inobservância, pelo juízo
a quo
, do rito procedimental previsto no art.55 da Lei nº 11.343/2006, que determina a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia; b) excesso de prazo para formação da culpa; c) desnecessidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; g) presença de qualidades pessoais favoráveis. Ao final, requereu a concessão da Ordem para que seja revogada as prisões dos pacientes e, subsidiariamente, substituídas por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O
Custos Legis
opinou pelo conhecimento parcial e, nesta parte, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da exordial acusatória que: “
no dia 09 de dezembro de 2020, a Polícia Federal em Marabá/PA recebeu denúncia anônima informando que ISAC BARROS DE SOUSA era o destinatário de uma encomenda suspeita, oriunda de Curitiba/PR, que tinha como remetente EVANDRO SOUSA SANTOS. Diante disso, os policiais federais se deslocaram para a cidade de Parauapebas/PA para realização de diligências, visando confirmar os fatos comunicados. Em 11 de dezembro de 2020, por volta das 17h, ISAC BARROS DE SOUSA compareceu à agência dos Correios de Parauapebas, acompanhado de PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, a fim de retirar o objeto postal OD 948948938 BR. Ato contínuo, em razão do monitoramento visual que a equipe policial mantinha sobre ISAC BARROS DE SOUSA, foi lhe perguntado o que havia na encomenda e solicitada a abertura. Após a abertura do objeto postal, foram encontrados 200 (duzentos) comprimidos da substância entorpecente denominada ECSTASY. O denunciado ISAC BARROS informou, ainda, que MARCOS ANDRÉ LEITE DA SILVA estava acompanhando-o e, de posse de tais informações, os policiais realizaram a abordagem e confirmaram que o denunciado MARCOS ANDRÉ LEITE DA SILVA aguardava ISAC e PAULO MARCELO do lado de fora da agência. Em seguida, os denunciados ISAC BARROS DE SOUSA, PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO e MARCOS ANDRÉ LEITE DA SILVA, foram conduzidos a Delegacia de Polícia para tomada de providências cabíveis. Ressalta-se que, após análise dos dados telefônicos presentes nos aparelhos dos denunciados, realizado pelo Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal de Marabá/PA, fora constatado o vínculo associativo entre os denunciados PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA e ISAC BARROS DE SOUSA, e várias conversas relativas à venda de drogas, especialmente do entorpecente esctasy
”. Os coactos foram presos em flagrante e tiveram a custódia convertida em preventiva, em 13/12/2020. O Ministério Público ofereceu a denúncia, em 15/01/2021, imputando-lhes a prática dos crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 16/01/2021.

De acordo com as informações da autoridade coatora, atualmente o processo conta com mais de 8 investigados, sendo um caso de alta complexidade.

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, referente à mesma ação penal, visando a revogação da prisão preventiva. O HC antecedente de nº 0812711-42.2020.8.14.0000, foi julgado em 11/02/2021, e teve a Ordem denegada, à unanimidade, sob minha relatoria.

Quanto as teses de
desnecessidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, assim como de
presença de qualidades pessoais favoráveis dos coactos
, p
ercebe-se que se trata de reiteração de
pedidos, os quais já foram
analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal
, em 11/02/2021, no julgamento do HC nº

0812711-42.2020.8.14.0000
,
cuja Ordem foi denegada, à unanimidade,
consoante Acórdão ID
nº
4518671,
de minha relatoria, assim
ementado:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DROGA APREENDIDA COM O PACIENTES - 82 (OITENTA E DOIS) GRAMAS DE ECSTASY. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (INQUÉRITO POLICIAL). IMPROCEDÊNCIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONTAMINAM O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA SER O INQUÉRITO POLICIAL PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA E NÃO PROBATÓRIA. A PRISÃO PREVENTIVA JÁ MOSTRA A DESNECESSIDADE DE OUTRO TIPO DE PRISÃO (APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES). QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois o que justifica a necessidade das prisões preventivas dos pacientes, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelos coactos, devido a quantidade significativa das substâncias entorpecente apreendida; 2. Inviável a demanda de trancamento da ação penal sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial, já que, há muito, está pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores pátrias que “Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória”; 3. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP; 4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.
Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

No que concerne à alegação de
nulidade dos atos processuais até o oferecimento da denúncia,
diante da inobservância, pelo juízo
a quo
, do rito procedimental previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, que determina a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia,
não assiste razão ao impetrante.

Com efeito, verifica-se que, na hipótese dos autos, o juízo singular ao receber a denúncia, em 16/01/2021, determinou a citação dos acusados, com cópia da peça acusatória, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.396-A do CPP.

Em consulta realizada junto ao sistema processual PJE, contata-se, nos autos da ação penal, a certidão exarada pela Secretaria das Varas Criminais da Comarca de Parauapebas, em 19/04/2021 (ID nº 25711306 – proc. nº 0807699-24.2020.8.14.0040), informando que: “
os denunciados ISAC BARROS e PAULO MARCELO

foram citados
, conforme se verifica nas certidões dos Oficiais de Justiça (ID 23054234 e ID 23472240 respectivamente), tendo informado o nome de seu causídico, no entanto,
até a presente data, não tiveram as respostas às acusações apresentadas
”. Diante do que fora certificado, o juízo coator, na mesma data, determinou a intimação do advogado dos acusados, ora impetrante, a fim de que apresente a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias (25711331 - Pág. 1).

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade do feito em razão da não observância do rito especial estabelecido na Lei nº 11.343/06, já que aos réus foi assegurada, de forma reiterada, a oportunidade de apresentar resposta à acusação, ocasião em que poderão arguir suas teses defensivas e, então, arrolar testemunhas, requerer diligências, apresentar provas, não sendo, pois, evidenciado qualquer prejuízo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório, demonstrando-se, portanto, ser desarrazoada a anulação do feito apenas para cumprir uma formalidade.

A
contrario sensu
, restou demonstrada a inércia da defesa que se manteve silente até o momento e sequer arguiu, nos autos da ação penal, a nulidade ora apontada no presente
writ, configurando evidente supressão de instância
.

Ora, em que pese a citação tenha ocorrido sem a observância do rito especial, os acusados foram devidamente citados e, ainda assim, não apresentaram a defesa no prazo oportunizado, tendo o juízo coator, inclusive, determinado no dia 19/04/2021, a intimação do causídico para apresentar a defesa, também no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria, tem se posicionado no sentido de que “
a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa
, (...)" (AgRg no AREsp 292.376/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/09/2015). Portanto, imprescindível a demonstração, com base em elementos concretos, de eventuais prejuízos suportados, o que não ocorreu no presente caso. No mesmo sentido precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade processual por inobservância do rito especial do art. 55 da Lei de Drogas,- que estabelece a apresentação da defesa preliminar antes do recebimento da denúncia-, uma vez que a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo. Preliminar rejeitada.

2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório.

3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.” (grifei) (2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23).

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR. ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DEFESA APRESENTADA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
2.
RECURSO QUE NÃO APONTA EVENTUAL PREJUÍZO. SISTEMA PROCESSUAL QUE NÃO RECONHECE NULIDADE SEM PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP.
3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO EXAMINADO PELO STJ NO HC N. 355.822/SP. MERA REITERAÇÃO. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO NESTA PARTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não observância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa. Dessa forma, a defesa deve demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados, o que não ocorreu no presente caso.

2. Os recorrentes nem ao menos apontaram em que consistiria eventual prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, uma vez que prevalece o entendimento expressamente disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, no sentido de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

3. O pedido de revogação da prisão não foi analisado pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, porquanto já examinado em prévio mandamus. De igual forma, o pedido já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 355.822/SP, da minha relatoria, que não foi conhecido, haja vista a ausência de manifesto constrangimento ilegal. Dessa forma, quer por se tratar de supressão de instância quer por se tratar de mera reiteração, não é possível analisar o pedido alternativo no presente recurso. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e improvido na parte conhecida.” (grifei) (RHC 65.306/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Assim sendo, para o reconhecimento de eventual nulidade, necessário a comprovação do efetivo prejuízo, conforme o Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief
, previsto no art.563 do CPP, que estabelece,
in verbis
:

Art.563. “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa”.

Deste modo, não havendo, no caso dos autos, demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há de ser reconhecida qualquer nulidade. A propósito:

Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação justiça. (HC 117952/PB, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2010).

No que tange à alegação de
excesso de prazo para formação da culpa
, também não merece prosperar.

Conforme relatado, os pacientes foram presos em flagrante em 12/12/2020, e tiveram a custódia convertida em preventiva, a denúncia foi oferecida no dia 15/01/2021 e recebida em 16/01/2021, tratando-se de feito de alta complexidade, como afirmado pela própria autoridade coatora, envolvendo mais de 8 (oito) investigados, em que se apura crimes graves tipificados nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, inclusive, envolvendo agentes de outros estados, em que os coactos foram presos em posse de 200 (duzentos) comprimidos da substância entorpecente denominada ECSTASY, com incidentes processuais, medidas cautelares de busca e apreensão, entre outros fatos que justificam o elastecimento da duração normal do processo, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Insta salientar a fase atual do processo, de acordo com o juízo
a quo
(ID nº 4880494 - Pág. 3), que “após a apresentação de IPL devidamente finalizado pela Polícia Federal, com o relatório conclusivo e a manifestação pelo indiciamento dos demais nacionais que foram descobertos através das quebras de sigilo telefônico, foi determinada remessa dos autos ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia”.

É cediço que para a caracterização do excesso de prazo, a demora deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal, dentro das particularidades que apresenta, encontra-se com o seu processamento dentro dos limites da razoabilidade.

Vale ressaltar que a própria defesa tem contribuído para um maior alongamento do trâmite processual, quando se queda inerte, vez que apesar de intimada não apresentou, até a presente data, sua resposta à acusação. Inteligência da Súmula 64 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/04/2021